Tribunal: TJES
Processo: 5000260-15.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2021-11-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000260-15.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: CONJUNTO HABITACIONAL JACARAIPE I ETAPA C
IMPETRADO: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SERRA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000260-15.2021.8.08.9101
EMBARGANTE: CONJUNTO HABITACIONAL JACARAIPE I ETAPA C
EMBARGADO: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SERRA
RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONJUNTO HABITACIONAL JACARAIPE I ETAPA C, em face do acórdão prolatado (ID 1757268), que conheceu o Mandado de Segurança impetrado, mas denegou a segurança pretendida, mantendo a decisão atacada.
Não havendo necessidade de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração uma vez que foram opostos intempestivamente.
É o relatório. Em pauta para julgamento.
O acórdão, contra o qual foi interposto o presente Embargos de Declaração, foi proferido em 19/10/2021 (terça-feira). Conforme o sistema de contagem de prazos descrito no artigo 49 da lei n. 9.099/95, o dia a quo é o dia útil imediatamente seguinte, qual seja, dia 20 de outubro de 2021 (quarta-feira).
Considerando o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no artigo 49 da lei n. 9.099/95, com a nova redação dada pela lei n. 13.105/2015, a parte Embargante teria até dia 26 de outubro de 2021 (terça-feira) para protocolizar os Embargos.
Verifica-se que os presentes Embargos foram opostos em 28 de Outubro de 2021, após o dia ad quem.
Inclusive, verifico que consta nos autos certidão de intempestividade do presente recurso emitida pela Secretaria da Turma Recursal (ID 1804791).
Ante o exposto, deixo de conhecer os Embargos de Declaração, posto que INTEMPESTIVOS.
É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.